Tribunal: STF
Processo: ARE 1443842
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 5):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICÍPIO. BLOQUEIO DE CONTAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTES DE EFETIVADO O BLOQUEIO. MEDIDA CAUTELAR DEVE SER ADEQUADA, PROPORCIONAL E NECESSÁRIA. 



    1. Dever de obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    2. O bloqueio de contas deve ser medida excepcional, aplicável somente após regular análise de contas e desde que obedecidos os princípios constitucionais. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    4. Segurança concedida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ alega que o acórdão recorrido, ao julgar procedente Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Nova Santa Rita – PI para declarar a nulidade do bloqueio de valores decretado pelo Tribunal de Contas do Estado, efetuado em razão do atraso no envio da prestação de contas pelo ente municipal, violou os arts. 71, II; e 75 c/c 49, IX, da CF/1988.



    Afirma que dentro da sistemática constitucional vigente, a prestação de contas não é uma liberalidade, nem apenas um dever do gestor público. É uma obrigação. E se configura como um dos princípios básicos da administração, previsto na Constituição Federal. Insta registrar que não obstante os claros dispositivos legais que impõe ao gestor público a inafastável obrigação de prestar contas perante o Tribunal de Contas, o representante do ente ora impetrante, nega-se a apresentar documentos necessários para apreciação da sua gestão e que daria transparência à sua atuação (Doc. 14, fl. 12).



    Aduz que o desprezo e resistência na obrigação de prestar contas da res pública foi constante, de tal modo que emergiu como inadimplente na prestação de contas solicitadas (Doc. 14, fl. 12). Assim, diante desse cenário, destaca que o Tribunal de Contas do Estado detém a atribuição de adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas (Doc. 14, fl. 14), dentre as quais o bloqueio de valores. 



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 16).



    No Agravo, a parte recorrente contesta a incidência da mencionada súmula (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 5-6):



    “2.8. Repercussão geral 



    Quanto à repercussão geral, observa-se que o tema possui relevância, uma vez que este E. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de julgar demandas que envolvem a constitucionalidade de medidas cautelares no âmbito dos Tribunais de Contas, no MS 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, voto do Min. Celso de Mello, julgamento em 19-11-2003, Plenário, DJ de 19-3-2004: 



    "(...) a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público. Impende considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos, cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no célebre caso McCulloch v. Maryland (1819), enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. (...) É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com apoio na teoria dos poderes implícitos, permite, ao Tribunal de Contas da União, adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República." (MS 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, voto do Min. Celso de Mello, julgamento em 19-11-2003, Plenário, DJ de 19-3-2004.) 



    "PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1. - Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. - Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigo 4º e 113, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Internos, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. 3.- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4-. Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem. (MS 24510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 EMENT VOL-02144-02 PP-00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956). 



    Nesses termos, é latente que a questão em comento possui repercussão geral, pois o caso diz respeito às competências plenamente atribuídas aos Tribunais de Contas dos Estados pela Constituição Federal que não foram observadas no r. Acórdão”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 49, IX, da Constituição, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 5, fl. 13):



    “Analisando o caso concerto, tem-se que levar em conta que cabe ao Tribunal de Contas do Estado papel auxiliar no controle de contas dos Municípios, estando incumbidos da análise prévia e elaboração de parecer opinativo, vez que o julgamento se dá pelo pode Legislativo. 



    Conforme os documentos anexados às fls. 34, 36/38 dos autos, a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí no caso em análise se baseou nos seguintes fundamentos: 



    'Em razão do elevado e injustificado saldo em caixa de algumas Prefeituras, a denotar fortíssimos indícios de desvio de recursos públicos, DETERMINO, com fundamento no art. 86, IV da Lei n° 5.888/09 e demais competências desta Corte de Contas, o imediato bloqueio das movimentações bancárias das contas das Prefeituras constantes da relação anexa.' 



    Vale ressaltar que quando da contestação a autoridade coatora tratou vagamente da matéria, referindo-se inclusive prestação de contas inerente ao exercício financeiro 2010", às fls. 79, quando na verdade o processo trata das contas a serem prestadas no exercício 2012. Destaco ainda que a referida contestação não tratou sobre a notificação do impetrante ou da abertura de prazo para manifestação, limitando-se apenas a afirmar que "na situação de bloqueio cautelar das contas públicas dos entes administrativos inadimplentes com as necessárias prestações de contas, não há que se falar em violação do principio do contraditório e ampla defesa." 



    Não restam dúvidas de que o Município deve arcar com os seus compromissos, dentre eles o de prestar as contas exigidas pelo órgão de controle do Estado. Nada obstante, o bloqueio de valores deve ser tomado como medida excepcional e interpretada restritivamente, sob pena de sérios prejuízos e a desarticulação da atividade administrativa municipal. 



    Assim, competência dispensada ao Tribunal de Contas do Estado, naquilo que se relaciona à análise de contas, requer uma atuação proporcional, comedida e adequada à apuração das contas (destaco aqui as medidas destinadas à exibição de documentos). Neste sentido, tal competência não o autoriza a realizar medidas restritivas à atuação do ente público local, especialmente no que tange o direcionamento a ser conferido com a quantia depositada em contas públicas. Destaco aqui a argumentação proferida pelo Exmo. Des Francisco Paes Landim: 



    […]



    Desta forma, e destacando o princípio constitucional da proporcionalidade, deve-se evitar a ocorrência de riscos que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, não se permitindo, assim, o bloqueio das contas públicas sem que antes seja realizada a análise das contas do município, sendo oportunizado, sobretudo o contraditório e a ampla defesa. 



    Assim, a análise das contas faz-se necessária para alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a tomada de medidas de controle de contas como inscrições em cadastros de restrições ao crédito ou até mesmo o bloqueio. 



    Desta forma, resta claro que "indícios de desvio de recursos públicos", por excesso de saldo, não são motivos suficientes para o bloqueio das suas contas, uma vez que os valores depositados em contas versam sobre receitas vinculadas aos interesses de toda a comunidade a que se destinam”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem declarou a nulidade do bloqueio de valores decretado pelo Tribunal de Contas do Estado, em razão de atraso no envio da prestação de contas pelo ente municipal com fundamento na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei Estadual 5.888/2009) e nos fatos e provas constantes dos autos. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE 1390587 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PODER GERAL DE CAUTELA DAS CORTES DE CONTAS. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO ESTARIAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS DA MEDIDA CAUTELAR PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI 5.888/2009 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1263658 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/9/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente